Tribunal: CARF
Processo: 10283.720893/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720893/2020-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.762 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUCELY MARIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IRRETRATABILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo formalizada mediante petição ou
termo nos autos do processo administrativo mediante seu recolhimento atribui
definitividade ao crédito tributário no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.041,48, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720893/2020-90
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720893/2020-90

A autuação decorreu de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave e Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, detalhadas na
notificação de lançamento, campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosa do IRPF em virtude do Laudo Médico Pericial não ser emitido por Orgão
Municipal, Estadual ou Federal conforme é exigido por lei. Lançada a omissão de
rendimentos em virtude do Laudo Médico Pericial não ser emitido por Orgão
Municipal, Estadual ou Federal conforme é exigido por lei.
Cientificado do lançamento em 26/03/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 07/04/2020.
Contesta o lançamento alegando ser portadora de moléstia grave, conforme laudos em
anexo emitido pela Dra Kátia N Couceiro.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2020, Recurso Voluntário, , sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração.
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Embora o presente recurso tenha sido apresentado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência e atenda, a princípio, aos pressupostos de admissibilidade, entendo que há
óbice ao seu conhecimento.
Considerando o teor da peça recursal (e-fls. 59), na qual a contribuinte acata os
termos da decisão anterior (e-fls. 48/52), assume equívoco no envio de informações via
declaração retificadora e notifica que a dívida em questão foi quitada (e-fls. 77/92), veja texto in
verbis:
Fatos:
Em 19/12/2019 foi enviado declaração retificadora referente Ano 2017 ano-
calendário 2016 com pedido de Isenção de Imposto e restituição em face de
aposentadoria especial, ocorre que houve um equívoco ao enviar a mesma solicitando
isenção para o ano todo uma vez que a concessão do direito à aposentadoria por
invalidez se deu no dia 27/07/2016.
Reconhecemos a decisão proferida por este colegiado conforme Fl. 52 do
processo acima destacado, penúltimo parágrafo que diz " não reconhece a isenção dos
rendimentos omitidos face a não comprovação das condições exigível pela legislação
vigente".
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720893/2020-90

Em nenhum momento tive a intenção de omitir ou deixar de pagar o imposto
devido por mim referente aos rendimentos tributáveis recebidos em 2016, afirmo e
comprovo que o imposto apurado na declara enviada em 24/04/2017 R$ 1.104,71 foi
pago devidamente em 08 parcelas de igual valor R$ 138,08 conforme permite a
legislação, comprovando assim que não houve fraude ou omissão.
Portanto, entendo que estamos diante de hipótese de extinção, sem ressalva, por
pagamento implicando sua renúncia ao contencioso administrativo do referido crédito tributário.
Assim, este caso amolda-se ao disposto no § 2o do artigo 78 da Portaria MF n.
343, de 2015, que dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original